Tribunal: TJDFT
Processo: 0718377-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718377-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: DARCINA LOPES DA LUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA DEVEDORA. PLANO HOMOLOGADO. CRÉDITO NÃO CONSTANTE DO QUADRO GERAL DE CREDORES E PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSENTE. HABILITAÇÃO. INOCORRENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO. DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a inteligência dos artigos 49 e 59 da Lei n.o 11.101/2005, homologado o plano de recuperação, opera-se como consequência a novação das dívidas a ele vinculadas, de forma a constituir título executivo judicial, o que impõe, em regra, a extinção das execuções individuais que visam a satisfação das dívidas englobadas na recuperação judicial da empresa. 2. Não constando o perseguido crédito no quadro geral de credores e no plano de recuperação homologado, tampouco inexistindo efetiva habilitação perante o juízo que decretou a recuperação, não se opera contra a credora qualquer novação a vinculá-la à recuperação da empresa, de forma a acarretar dupla persecução em vias distintas. 3. Descabida a extinção da execução individual quando não demonstrado que o crédito perseguido encontra-se inscrito no quadro geral de credores, habilitado ou englobado pelo plano de recuperação homologado. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de recebimento de crédito concursal por duas vias distintas, colacionando julgado do TJGO, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) no caso, apesar de homologado o plano de recuperação judicial, não se vislumbra do quadro geral de credores formulado e acostado pela própria empresa devedora agravante (ID 11076502, p.47/132), a efetiva inclusão do nome e do valor devido à credora DARCINA LOPES DA LUZ. E conforme teor da própria petição apresentada pela agravante ao Juízo a quo (ID 11076402, p.55/61), bem como do andamento dos autos do pedido de habilitação de crédito (ID 11076412, p.122/127 e 11076416, p.1/32), ambas em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Cível de Goiânia, nota-se inexistir, até o momento, qualquer decisão judicial determinando a efetiva inclusão do crédito ora perseguido no quadro geral de credores. Nesse quadro, não constando o crédito da ora agravada no quadro geral de credores e no plano de recuperação formulado pela devedora até então homologado, bem como inexistindo efetiva habilitação até o momento, vislumbra-se não ter operado contra a credora qualquer novação apta a acarretar sua sujeição ao plano de recuperação judicial, não havendo, assim, que se falar em dupla persecução em vias distintas. Logo, descabida a imediata extinção do cumprimento de sentença individual, devendo, portanto, ser mantida a decisão ora recorrida (ID 13195515-Pág.4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024